Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-58.2022.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002356-58.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO SANTOS SILVA - CPF: 049.107.921-47 (APELANTE), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), Caroline Aparecida da Silva Deliberti registrado(a) civilmente como CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CARDOSO (APELADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), VOLMAR ANTONIO DOS SANTOS (APELADO), MARIA DA GRACA DA SILVA CARDOSO - CPF: 390.021.520-00 (APELADO), VOLMAR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 332.671.979-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por AUGUSTO SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro/MT, que extinguiu o Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CARDOSO e VOLMAR ANTONIO DOS SANTOS, com fundamento no adimplemento da obrigação. O Apelante sustenta que os valores considerados como pagos referem-se a montantes anteriores ao ajuizamento da ação e já foram mencionados na petição inicial, não correspondendo à condenação imposta na sentença. Requer o prosseguimento do cumprimento de sentença para a integral satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se pagamentos efetuados pelos Apelados antes do ajuizamento da ação podem ser considerados como causa extintiva da obrigação na fase de cumprimento de sentença, mesmo tendo sido objeto de análise na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O réu que não apresenta contestação no prazo legal sofre os efeitos da revelia, conforme reconhecido na sentença condenatória, o que impede a rediscussão de matérias que deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento.

Os valores pagos pelos Apelados antes do ajuizamento da ação foram expressamente mencionados na petição inicial e considerados pelo magistrado na fixação do
quantum
indenizatório, não podendo ser invocados posteriormente para extinguir a obrigação na fase de cumprimento de sentença.

A preclusão impede que fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, que deveriam ter sido alegados na fase de conhecimento, sejam suscitados na fase de execução, nos termos do art. 508 do CPC.

A coisa julgada assegura a imutabilidade da sentença transitada em julgado, vedando a reanálise de questões já decididas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e Tribunais de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Pagamentos efetuados antes do ajuizamento da ação, mencionados na petição inicial e considerados na sentença condenatória, não podem ser invocados como causa extintiva da obrigação na fase de cumprimento de sentença.

Questões que deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento não podem ser suscitadas na fase de execução,
sob pena
de preclusão.

A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já analisadas e decididas na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 508, 525, § 1º, VII, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/05/2020; TJ-SP, AI nº
2110259-96.2021.8.26.0000, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 30/08/2021; TJ-DFT, Acórdão nº 1165492, 07142396920188070000, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 10/04/2019; TJ-MG, AI nº 22612123020248130000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
AUGUSTO SANTOS SILVA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Ju
iz
de Direito da
2ª Vara de Comodoro
/
MT,
que
,
nos autos d
o

Cumprimento de Sentença

ajuizad
o
em desfavor de
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CARDOSO
e
VOLMAR ANTONIO DOS SANTOS
,
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, pelo adimplemento das obrigações, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

I
nconformad
o
,
o Apelante
sustenta que
os valores informados no
C
umprimento de
S
entença
como suspostamente adimplidos

já haviam sido mencionados na petição inicial
e
não correspondem à condenação imposta na decisão judicial
.

Defende que
i
ndependentemente dos valores pagos anteriormente, a sentença proferida nos autos reconheceu a procedência parcial dos pedidos do autor, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de

valores a título de danos materiais e morais.

Com essas considerações, requer que
o
cumprimento de sentença
seja

reaberto
para
apuração e garantia d
a integralidade do pagamento.

Devidamente intimados, os Apelados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID 274005893.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
AUGUSTO SANTOS SILVA

ajuizou

Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito

em desfavor de
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CARDOSO e VOLMAR ANTONIO DOS SANTOS
, em razão de
acidente de trânsito ocorrido em
15/07/2021
,
requerendo a condenação
dos réus ao pagamento de danos morais e materiais, sob o argumento de que
“a
pesar do advogado da ré ter procurado sua esposa e lhe oferecido uma ajuda de custo esporádica e concertado sua moto em meados do ano passado, estes valores são mínimos se comparados com os vários prejuízos de ordem patrimonial s
uportados atualmente pelo autor”.

Os
A
pelados não contestaram a ação dentro do prazo legal, o que resultou na decretação de sua
revelia
. Em
11/10/2023
,
sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedente
a demanda, condenando os
requeridos,
solidariamente, ao pagamento de:

-
R$ 5.230,67 (cinco mil, duzentos e trinta reais e sessenta e sete centavos)
a título de
danos materiais
, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês
a partir da citação.

-
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de
danos morais
, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de
1% ao mês
desde a publicação da sentença.

Os
A
pelados, posteriormente,
ajuizaram
C
umprimento de
S
entença
, alegando que já haviam quitado os valores devidos.

O
A
pelante, por sua vez, impugnou tal alegação, sustentando que os montantes pagos
não
se referiam a
os valores fixados em sentença, visto que foram pagos antes do ajuizamento da Ação e já haviam sido considerados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se dos autos que foi decretada a revelia dos
r
éus, pois foram devidamente citados, contudo, deixaram decorrer o prazo para responder a ação
.

Em sede de sentença, foi confirmada a revelia.

Os recibos apresentados pelos requeridos em sede de Cumprimento de Sentença se referem a valores pagos por eles antes do ajuizamento da Ação: julho de 2021, agosto de 2021, setembro de 2021, outubro de 2021, novembro de 2021, dezembro de 2021
e
abril de 2022.

Em relação a tais valores, o autor expressamente consignou em sua inicial
ajuizada em junho de 2022
que
“apesar do advogado da ré ter procurado sua esposa e lhe oferecido uma ajuda de custo esporádica e concertado sua moto em meados do ano passado, estes valores são mínimos se comparados com os vários prejuízos de ordem patrimonial suportados atualmente pelo autor”.

Além disso, o Apelante pleiteou também
indenização de ordem moral

“
em razão da dor, sofrimento e
angustia
a que foi e ainda continua sendo submetido, considerando que até hoje sofre com as
li
mitações causadas pelo grave acidente sem ter nenhum auxílio da ré, sempre a depender da a
juda de terceiros”.

Da análise dos documentos amealhados aos autos, denota-se que os valores depositados pelos Apelados ao Apelante por mera liberalidade após o acidente e antes do ajuizamento da Ação foram devidamente
veiculados na fase de conhecimento da lide
e, caso os réus entendessem pela impr
ocedência
dos danos materiais e
morais em razão de pagamentos já efetuados, deveriam ter se opostos à demanda em sede de contestação.

Contudo, omitiram-se
durante a fase de conhecimento, razão pela qual os pagamentos não podem ser aduzidos em sede de Cumprimento de Sentença como causas extintivas da obrigação, pela ocorrência de preclusão.

Ademais, importa consignar que
os pagamentos já efetuados
também
foram devidamente considerados no
momento da prolação da sentença.

Sobre o tema, ressalta-se que
o
s fatos modificativos da obrigação,
“
se anteriores à formação do título executivo, estará preclusa a possibilidade de invocá-los por incompatibilidade com a sentença que os exclui, definitivamente, segundo o princípio do art. 508
”
(Theodoro Júnior,
Humberto
. Curso de Direito Processual Civil - vol. III /
Humberto Theodoro Júnior
. 50. ed. rev., atual. e
ampl
. - Rio de Janeiro: Forense, 2017).

A propósito, trago à baila a seguinte lição doutrinária:

"O executado pode alegar em sua defesa na impugnação ao cumprimento de sentença qualquer fato modificativo ou extintivo da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes ao trânsito em julgado do título executivo judicial
(inc. VII do § 1º do art.
525
do
CPC
).
A hipótese não contempla
os fatos dito impeditivos
, pois estes deveriam ter sido alegados na fase de conhecimento, porque poderiam impedir a própria formação da decisão exequenda e, assim, estão alcançados pelo efeito preclusivo da coisa julgada
(
CPC
, art.
508
). Por certo, é ônus do executado/impugnante comprovar a superveniente causa extintiva ou modificativa ao direito do exequente. Ademais, é vedada a rediscussão de questão decidida no título executivo judicial, em virtude da coisa julgada e seu efeito preclusivo. (...) A impugnação ao cumprimento de sentença não pode suscitar questões já decididas e sobre as quais não houve a interposição de recurso
no momento oportuno
ou seja, não pode reiterar nessa defesa matéria já preclusa no curso da execução."
(
CAMBI, Eduardo
; DOTTI, Rogéria;
PINHEIRO, Paulo Eduardo d'Arce
;
MARTINS, Sandro Gilbert
;
KOZIKOSKI, Sandro Marcelo
. Curso de processo civil: completo. São Paulo: RT, 2017, p. 1158)
(
g.n
.)

N
o mesmo
sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado,
os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP
2019/0212302-8, Relator: Ministro
RAUL ARAÚJO
, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
25/05/2020) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSA
ÇÃO DE CRÉDITOS. Impossibilidade
. Aplicação do art. 525, § 1º, VII do CPC.
Compensação no âmbito do cumprimento de sentença só é cabível se superveniente a
r.
sentenç
a ou se reconhecida pelo título
.
RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.
”
(TJ-SP - AI: 21102599620218260000 SP 2110259-96.2021.8 .26.0000, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 30/08/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1
. Na impugnação ao cumprimento de sentença é possível alegar, como causa extintiva da obrigação expressa em título judicial, a realização do pagamento (art.
525
,
§ 1º
,
V
, do
CPC
).
A apresentação de quitações estranhas e sem qualquer correspondência com o título exequendo não possibilitam o reconhecimento da causa extintiva.
2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo
503
do
CPC
). 3.
Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no cumprimento de sentença matéria já analisada na ação principal
. Precedentes. Assim, não cabe através de Agravo de Instrumento a rediscussão de matéria examinada na fase de conhecimento do processo
de origem e acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. 4. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento da matéria ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e devolvida em agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(Acórdão n.1165492,
07142396920188070000
, Relator:
ROBERTO FREITAS
1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019,
Publicado
no DJE: 29/04/2019)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS - CAUSA MODIFICATIVA ANTERIOR À SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 525, DO CPC - DECISÃO MANTIDA. - De acordo com o inciso VII, do § 1º, do art. 525, do Código de Processo Civil,
não ocorrerá
a
compensação de valores requerida em impugnação ao cumprimento de sentença quando a causa modificativa da obri
gação seja anterior à sentença
.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22612123020248130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AUGUSTO SANTOS SILVA
,
determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença para o recebimento dos valores reconhecidos
na sentença, com os consectários legais
fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025